Tribunal: TJDFT
Processo: 0708363-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. PENSÃO POR MORTE A DEPENDENTES. MORTE FICTA. INVIABILIDADE. ALCANCE DA NORMA. HERDEIROS. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA.
1. A Lei no 3.765/60 alterada pela Lei no 10.486/02, dispõe acerca do direito à pensão militar que cumpre aos herdeiros e, como se sabe, a qualificação de uma pessoa como herdeira decorre necessariamente da ocorrência de um fato jurídico específico, qual seja, a morte de alguém que com ela mantém vínculo. Portanto, o implemento da morte do militar é requisito necessário para que surja o direito subjetivo à pensão militar, do contrário a regra legal falaria em dependentes, e não herdeiros.
2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal invocado pela parte recorrente a fim de ratificar a sua tese não conflita com o que ora se adota, especialmente porque diz respeito apenas à constitucionalidade da concessão de pensão militar a herdeiros do militar excluído a bem da disciplina, tal como previsto no artigo 38 da Lei no 10.486/2002. 2.2. Considerando os próprios limites objetivos das ações de controle abstrato, a tese de que a Suprema Corte teria conferido interpretação ampliativa à literalidade da norma, para abranger outras situações jurídicas nela não prevista expressamente, se revela manifestamente descabida e incompatível com os fundamentos adotados naquele julgamento, mormente em se tratando de ação direta de insconstitucionalidade baseada em vício de iniciativa.
4. Logo, a morte do ex-militar é fato imprescindível para que seja concedido pensionamento aos seus dependentes, cenário em que assumirão a condição de herdeiros e passarão a se enquadrar no que dispõe a norma específica.
5. Tal entendimento repousa no princípio da moralidade que redundaria em premiação ao militar excluído das fileiras da Polícia MIlitar, ao lhe conferir a possibilidade de ingressar em novo campo de trabalho, enquanto seus dependentes perceberiam pensão pelo seu afastamento, situação que, no mínimo, causa prejuízo ao erário.
6. Recurso conhecido e improvido.